Tribunal: TJDFT
Processo: 0722417-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL. COVID-19. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/19, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III).

2. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Em análise de caso sobre a temática, a percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, ressaltando a importância ímpar de arcabouço probatório (processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000), ad litteris: “A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor.”

3. Cotejando as argumentações expendidas por ambas as partes, verifica-se que a mera alegação de queda de faturamento pelos réus reconvintes, com subsequente comprometimento de renda, não se mostra suficiente, por si só, para a revisão do negócio jurídico de locação entabulado, mormente porque desprovida de lastro probatório. Isso porque os réus não juntaram aos autos qualquer documentação que comprove o inadimplemento e/ou a rescisão contratual por parte dos estudantes que locavam as cabines de estudo, o que se poderia demonstrar com a simples apresentação dos contratos e supostas rescisões, planilha de faturamento anterior e posterior à determinação de fechamento do shopping center onde situada a sala comercial, demonstrativos de fluxo de caixa, etc.

4. Nos termos do art. 62 da Lei n. 8.245/91, nas ações de despejo fundadas em falta de pagamento de aluguel, o locatário poderá evitar a rescisão da locação caso efetue o pagamento do débito atualizado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação. Ademais, o dispositivo preconiza que os alugueis que forem vencendo até a prolação da sentença devem ser depositados em juízo.

5. Se os réus, a despeito do depósito do valor inicialmente cobrado pela autora a título de alugueis vencidos, não efetuaram o pagamento das parcelas que se venceram até a prolação da r. sentença, revela-se cabível a rescisão do pacto, com ordem de despejo.

6. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido. Honorários majorados.